Tribunal: TJMT
Processo: 1038263-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038263-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CLEYTON MARCELO DIAS - CPF: 550.696.571-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1038263-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
CLEYTON MARCELO DIAS.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO DE GARANTIAS DECLARADA INEFICAZ NO JUÍZO RECUPERACIONAL. ART. 49, §1o, DA LEI No 11.101/2005. SÚMULA No 581/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido contra fiador de empresa em recuperação judicial. O embargante sustenta omissão quanto (i) à cláusula do plano de recuperação judicial que previa exoneração das garantias pessoais e extensão da novação aos coobrigados e (ii) à alegada duplicidade de cobrança do crédito habilitado no juízo universal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar: (i) a eficácia de cláusula do plano de recuperação judicial que previa a exoneração de garantias fidejussórias e a extensão da novação aos coobrigados; e (ii) a alegada duplicidade de cobrança decorrente da habilitação do crédito no juízo recuperacional e do prosseguimento da execução contra o fiador.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão homologatória do plano de recuperação judicial declarou expressamente ineficazes as cláusulas que previam a liberação e extinção de garantias reais e fidejussórias sem anuência do credor, por afronta ao art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, preservando os direitos do credor contra fiadores e coobrigados.

A Súmula no 581/STJ consolida o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra fiadores e avalistas, reafirmando a autonomia da obrigação fidejussória.

A habilitação do crédito no juízo universal não implica quitação da dívida nem impede a responsabilização solidária do garantidor. Eventual pagamento parcial deve ser considerado para abatimento, sem caracterizar duplicidade de cobrança ou violação ao princípio da par conditio creditorum.

O acórdão enfrentou os fundamentos capazes de infirmar sua conclusão, inexistindo omissão relevante. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A homologação de plano de recuperação judicial não extingue automaticamente a obrigação do fiador quando declarada ineficaz a cláusula que prevê a exoneração de garantias, nos termos do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. 2. A habilitação do crédito no juízo recuperacional não impede o prosseguimento da execução contra o coobrigado, assegurado o abatimento de eventual pagamento parcial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 49, § 1o, e 50, § 1o; CC, art. 360, I.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1038263-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
CLEYTON MARCELO DIAS.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEYTON MARCELO DIAS
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1038263-33.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor, na qualidade de fiador de empresa em recuperação judicial.

Sustenta o embargante, inicialmente, a tempestividade do recurso, nos termos dos arts. 224 e 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar fundamento relevante deduzido no agravo de instrumento, consistente na existência, no Plano de Recuperação Judicial da empresa Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME, de cláusula expressa de exoneração das garantias pessoais, a qual estaria prestes a ser aprovada e posteriormente homologada.

Argumenta que a suspensão da execução não foi pleiteada com base apenas no deferimento do processamento da recuperação judicial, mas na iminente aprovação e posterior homologação do plano contendo disposição específica de liberação dos avalistas e fiadores, circunstância que ensejaria a novação do crédito, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil, bem como do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

Defende que, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, operou-se a novação legal do crédito, o que acarretaria a extinção das demandas executivas ajuizadas contra os coobrigados, inclusive o embargante.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de duplicidade de cobrança, sustentando que o crédito executado possui natureza concursal, foi habilitado e homologado no plano de recuperação judicial, encontrando-se em pagamento no juízo universal, de modo que a cobrança simultânea no cumprimento de sentença configuraria enriquecimento sem causa e violação ao princípio da
par conditio creditorum
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e determinar a suspensão da execução e de quaisquer atos constritivos em face do embargante, inclusive para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, concluiu pela legitimidade do prosseguimento da execução em face do fiador de empresa submetida à recuperação judicial, com fundamento no art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 e na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabem aclaratórios contra qualquer decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” ou “corrigir erro material”.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, de forma necessária, à modificação do resultado do julgamento.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da cláusula do Plano de Recuperação Judicial que previa a exoneração das garantias pessoais e a extensão da novação aos coobrigados, afirmando que a homologação do plano teria extinguido a obrigação do fiador.

Todavia, a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial da empresa Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME, expressamente consignou que as cláusulas que previam a liberação, supressão e extinção de garantias reais e fidejussórias, bem como a extensão da novação aos coobrigados, eram ineficazes, por colidirem com o disposto no art. 49, §1o, e no art. 50, §1o, da Lei no 11.101/2005, além de afrontarem a orientação consolidada na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Constou de forma clara na sentença homologatória que eventual extinção, supressão ou liberação de garantias, sem a anuência expressa do titular da garantia, não poderia subsistir, sendo declarada ineficaz a cláusula que pretendia estender os efeitos da novação aos coobrigados. Ademais, foi igualmente declarada ineficaz a cláusula que previa a extinção de avais e fianças assumidos pelos sócios ou diretores da recuperanda.

O art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 dispõe textualmente que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Trata-se de norma expressa que ressalva, de modo inequívoco, a preservação das garantias prestadas por terceiros, ainda que o devedor principal esteja submetido à recuperação judicial.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções movidas contra os coobrigados, fiadores e avalistas.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, não subsiste a tese de que a homologação do plano de recuperação judicial teria extinguido automaticamente a obrigação do fiador.

Ao revés, o próprio juízo recuperacional exerceu controle de legalidade e declarou ineficazes as cláusulas que pretendiam suprimir garantias ou estender a novação aos coobrigados, preservando, assim, a eficácia do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

Quanto à alegação de duplicidade de cobrança, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a simples habilitação do crédito no juízo recuperacional não implica pagamento ou satisfação da obrigação, tampouco obsta a responsabilização solidária do fiador.

A eventual satisfação parcial do crédito no juízo universal poderá ser considerada para fins de abatimento, mas não impede, por si só, o prosseguimento da execução contra o garantidor.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026